Tribunal: TJES
Processo: 0000078-13.2006.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000078-13.2006.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WALDEVINO FEHLBERG e outros

APELADO: ANIZIO JOAO ZANOTTI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO ART. 485, IV, DO CPC – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR – FALECIMENTO DO CÔNJUGE DO TITULAR DO DOMÍNIO REGISTRAL – CONCESSÃO DE PRAZO REGULARIZAÇÃO POLO PASSIVO – NÃO ATENDIMENTO – INÉRCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Os autores mantiveram-se inertes embora determinada a promoção da sucessão processual da falecida Elza Berti Zanotti, que, enquanto cônjuge do titular do domínio registral do imóvel usucapiendo, figura como litisconsorte passiva necessária da ação de usucapião.

2.
Não se cuida do abandono da causa, que autoriza a extinção do feito somente após a intimação pessoal da parte autora para, em 05 (cinco) dias para suprir a falta (CPC, art. 485, III, §1º), mas, como referido, da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação de litisconsórcio necessário.

3.
É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal que a incúria do requerente em promover as diligências necessárias para a efetivação da citação acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, sem a necessidade de intimação pessoal para a regularização do processo, nos ditames do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil vigente.

4.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
WALDEVINO F
E
HLBERG
e
MARIA ANTÔNIO DE ARAÚJO
em face da sentença de fls. 247/249-verso, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaguaçu, nos autos da “ação de usucapião especial” que movem em desfavor de
ANIZIO JOÃO ZANOTTI
e
ELZA BERTI ZANOTTI
, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil, ante a ausência de pressuposto para formação e desenvolvimento válido e regular do processo.

Os apelantes apelaram às fls. 263/269, alegando, em síntese, que
(i)
“o senhor
ANIZIO JOÃO ZANOTTI
foi devidamente citado, conforme certidão de fi. 188, porém, sua esposa não foi citada por já ter falecido, conforme certidão de fls. 191” (fl. 83);
(ii
)
“às fls. 239 a parte autora se manifestou alegando já constar dos autos a citação do senhor
ANIZIO JOÃO ZANOTTI
, além da citação por meio de Edital dos demais interessados, o que, em seu entendimento, supriria a citação pessoal dos demais interessados” (fl. 265); e que
(iii)
havia necessidade de intimação pessoal para suprimento da irregularidade sanável antes da extinção do feito.

Da análise dos autos, observa-se que os autores, ora apelantes, ajuizaram ação de usucapião especial almejando a declaração de titularidade sobre imóvel registrado em nome de
ANIZIO JOÃO ZANOTTI
(fls. 11/17).

Segundo a certidão de óbito de fl. 244, Elza Berti Zanotti

faleceu em 31/07/2006, ou seja, após o ajuizamento da presente ação, o que ocorreu em fevereiro de 2006.

Diante do fato, foi determinada a intimação dos autores para promover a regularização do polo passivo da demanda (fl. 235), com a sucessão processual da falecida Elza Berti Zanotti, que, enquanto cônjuge do titular do domínio registral do imóvel usucapiendo, figura como litisconsorte passiva necessária da ação de usucapião, conforme entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. CUMULAÇÃO DE PRETENSÕES: USUCAPIÃO E DELIMITATÓRIA. CITAÇÃO DO CÔNJUGE DO CONFINANTE. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE RELATIVA DO FEITO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INEFICÁCIA DA SENTENÇA, COM RELAÇÃO AO CONFINANTE, NO QUE CONCERNE À DEMARCAÇÃO DA ÁREA USUCAPIENDA. 1. Estabelece o Código de Processo Civil de 1973, no tocante ao procedimento da usucapião, que o autor deve requerer "a citação daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel usucapiendo, bem como dos confinantes e, por edital, dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados" (art. 942). 2. Os confrontantes têm grande relevância no processo de usucapião porque, a depender da situação, terão que defender os limites de sua propriedade e, ao mesmo tempo, poderão fornecer subsídios fáticos ao magistrado. 3
. Com relação ao proprietário e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, é indispensável, na ação de usucapião, a citação deles (e demais compossuídores e condôminos) como litisconsortes necessários, sob pena de a sentença ser absolutamente ineficaz, inutiliter data, tratando-se de nulidade insanável.
4. No tocante ao confrontante, apesar de amplamente recomendável, a falta de citação não acarretará, por si, causa de irremediável nulidade da sentença que declara a usucapião, notadamente pela finalidade de seu chamamento - delimitar a área usucapienda, evitando, assim, eventual invasão indevida dos terrenos vizinhos - e pelo fato de seu liame no processo ser bem diverso daquele relacionado ao dos titulares do domínio, formando pluralidade subjetiva da ação especial, denominada de litisconsórcio sui generis. 5. Em verdade, na espécie, tem-se uma cumulação de ações: a usucapião em face do proprietário e a delimitação contra os vizinhos, e, por conseguinte, a falta de citação de algum confinante acabará afetando a pretensão delimitatória, sem contaminar, no entanto, a de usucapião, cuja sentença subsistirá, malgrado o defeito atinente à primeira. 6. A sentença que declarar a propriedade do imóvel usucapiendo não trará prejuízo ao confinante (e ao seu cônjuge) não citado, não havendo efetivo reflexo sobre a área de seus terrenos, haja vista que a ausência de participação no feito acarretará, com relação a eles, a ineficácia da sentença no que concerne à demarcação da área usucapienda. 7. Apesar da relevância da participação dos confinantes (e respectivos cônjuges) na ação de usucapião, inclusive com ampla recomendação de o juízo determinar eventual emenda à inicial para a efetiva interveniência - com citação pessoal - destes no feito, não se pode olvidar que a sua ausência, por si só, apenas incorrerá em nulidade relativa, caso se constate o efetivo prejuízo. 8. Na hipótese, apesar da citação dos titulares do domínio e dos confinantes, com a declaração da usucapião pelo magistrado de piso, entendeu o Tribunal a quo por anular, indevidamente, o feito ab initio, em razão da falta de citação do cônjuge de um dos confrontantes. 9. Recurso especial provido. (REsp n. 1.432.579/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 23/11/2017.) (Sem grifos no original).

Todavia, de acordo com a petição de fl. 239, os autores manifestaram-se no sentido de “ser desnecessária a expedição de mandado de citação do espólio de Elza Berti Zanotti, uma vez que seu esposo foi devidamente citado”.

Na sequência, o magistrado de primeiro grau, acertadamente, indeferiu o pedido de dispensa da citação do espólio da falecida (fl. 241), e, na sequência, suspendeu o feito por 90 (noventa) dias para regularização do polo passivo (fl. 245).

Intimados em 06/10/2020 (fl. 246), os autores permaneceram inertes, o que ensejou a prolação da r. sentença ora recorrida em 13/07/2021, ou seja, mais de nove meses após a determinação para a promoção da citação do espólio de Elza Berti Zanotti.

Segundo aponta Cássio Scarpinella Bueno
1
, a citação do réu só pode ser entendida como pressuposto de existência da relação jurisdicional em relação a ele, porque o processo apenas terá validade jurídica na medida em que este seja citado, isto é, convocado (formalmente) para participar da formação da convicção do juiz e dos atos destinados a concretizar o reconhecimento do direito. Essa conclusão doutrinária é respaldada pela regra do artigo 239,
caput
, do Código de Processo Civil, que prevê:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

No caso dos autos, mesmo diante da concessão de prazo dilatado para a regularização do polo passivo da demanda, os autores permaneceram inertes.

É importante salientar que não se cuida do abandono da causa, que autoriza a extinção do feito somente após a intimação pessoal da parte autora para, em 05 (cinco) dias para suprir a falta (CPC, art. 485, III, §1º), mas, como referido, da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação de litisconsórcio necessário.

É assente na jurisprudência deste egrégio Tribunal que a incúria do requerente em promover as diligências necessárias para a efetivação da citação acarreta a extinção do feito sem resolução de mérito, sem a necessidade de intimação pessoal para a regularização do processo, nos ditames do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil vigente
2
, conforme abaixo demonstrado:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO) - INTIMAÇÃO DO REQUERIDO EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO prequestionamento RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO SENTENÇA MANTIDA. 1) Cumpriria ao apelante fornecer ao Juízo o endereço do apelado para o devido cumprimento da liminar de busca e apreensão, bem como para que fosse realizado o ato de citação, diante do não cumprimento da referida determinação caracteriza ausência de pressuposto processual de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2) A extinção do processo é medida que se impõe, por falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme disposto no art. 485, inciso, IV, do CPC, fundamento legal que prescinde de intimação pessoal do autor, até porque a extinção não se deu por paralisação do processo por mais de 30 (trinta) dias ou abandono. 3) Quanto ao prequestionamento, consigno ser desnecessário que os dispositivos legais sejam elencados um a um, bastando que a matéria seja apreciada e a conclusão alcançada pelo julgador seja devidamente fundamentada, enfrentando todo o tema aduzido nas razões do recurso. 4) Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048130114241, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2018, Data da Publicação no Diário: 18/10/2018)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA RÉ REQUISITO OBJETIVO INTRÍNSECO DE VALIDADE DO PROCESSO ART. 485, IV, CPC EXTINÇÃO DO PROCESSO DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR RECURSO IMPROVIDO. 1. A citação é requisito objetivo intrínseco de validade do processo, logo a sua ausência, enseja a extinção do feito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC. 2. É desnecessária a intimação pessoal do autor no caso de ausência de citação, haja vista que o § 1º do art. 485 do CPC prevê que referida intimação deve ocorrer apenas nos casos dos incisos II e III. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 002130024256, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018)

Especificamente no caso de falta de promoção citação de litisconsorte necessário na ação de usucapião, colhe-se o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AJUIZAMENTO. PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL. PARTE. FALECIMENTO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. NÃO FORMAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. Parte é aquela apta para figurar em um dos polos da relação processual, com possibilidade de gozo e exercício de direitos e obrigações, dispondo, assim, de capacidade de direito (Código Civil, art. 1º).. A ausência da condição de ser parte ocasiona a extinção do processo sem resolução de mérito, pela falta de pressuposto processual subjetivo. Em ação de usucapião, é indispensável a citação do proprietário do imóvel e seu cônjuge, constantes no registro de imóveis, e demais condôminos, por se tratar de litisconsórcio necessário (STJ, RESP 1432579/MG). Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo (CPC, art. 115, parágrafo único). Não cabe condenação nas penas por litigância de má-fé, se a conduta da parte não se se enquadra nas hipóteses previstas art. 80 do Código de Processo Civil de 2015. (TJMG; APCV 1035954-22.2008.8.13.0342; Ituiutaba; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Ramom Tácio; Julg. 24/04/2019; DJEMG 03/05/2019)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil, vol. 1 – 7.ed. rev. e atual. - São Paulo: Saraiva, 2013, p. 372.

2
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

[...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.